Tribunal: TJSP
Processo: 1116513-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Impugnação da r. sentença que, em julgamento antecipado da lide, rejeitou o pedido de indenização por danos morais fundada em entrevista concedida pelo réu a periódico.
Adiamento de sessão telepresencial para realização de sustentação oral. Advogado substablecido com reservas de iguais poderes. Petição exibida na véspera da sessão designada. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Impugnação da r. sentença que, em julgamento antecipado da lide, rejeitou o pedido de indenização por danos morais fundada em entrevista concedida pelo réu a periódico.
Adiamento de sessão telepresencial para realização de sustentação oral. Advogado substablecido com reservas de iguais poderes. Petição exibida na véspera da sessão designada. Inadmissibilidade. Advogado que não é titular de direito potestativo ao adiamento. Sustentação oral que não configura ato essencial ao direito de defesa. Precedentes do C. STF e STJ. Adiamento rejeitado.
Tese de nulidade da sentença fundada na juntada de petição acostada em processo comum às partes. Petição que não equivale à qualidade processual de documento novo. Inutilidade prática no senso de que a apelante tenha o direito absoluto e processual de manifestar-se sobre a sua própria petição apresentada em processo diverso. Penalidade afastada. Hipótese concreta que prescinde de dilação probatória, na medida em que a aferição do abalo à honra objetiva da autora demanda o simples exame da entrevista jornalística impugnada. Dilação probatória incabível.
Julgamento de mérito. Autora que afirma ter sido acusada de extorsão. Entrevistado que não imputou à autora a prática de qualquer ato ilícito, não havendo acusação de que tenha havido a exigência de R$ 6 bilhões além do preço pactuado por meio de alguma conduta ilícita. Declarações limitadas à descrição da controvérsia comercial existente entre as partes, acompanha da emissão de opiniões pelo apelado, as quais não configuram exercício abusivo da liberdade de expressão e não são capazes de macular a reputação comercial da autora. Indenização incabível. Recurso desprovido.